Tribunal: TJES
Processo: 5003088-90.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003088-90.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: CARLOS LICINIO MARTINELLI

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL (ISS). EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS E CUSTAS INTEGRANTES DO CRÉDITO. PEQUENO VALOR E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, após o pagamento do débito principal em execução fiscal de ISS, declarou extinta a execução nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, mantendo a condenação do executado ao ressarcimento de custas e honorários sucumbenciais.

2. O apelante sustenta nulidade da sentença ao argumento de que a extinção somente é possível com a quitação integral do crédito, inclusive custas e honorários; impugna a extinção de ofício por “baixo valor”, defende a observância da legislação local e requer o retorno dos autos à origem para prosseguimento da cobrança dos encargos remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal pode ser extinta com o pagamento apenas do principal, subsistindo honorários e custas; e (ii) saber se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal de reduzido valor sem prévia oitiva do exequente e em descompasso com o parâmetro fixado em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A dívida ativa abrange principal, correção, juros, multas, custas e honorários (art. 2º, § 2º, da Lei 6.830/1980); a extinção da execução exige a quitação integral de todos esses componentes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal afirma que a execução somente pode ser extinta após o pagamento total, sendo legítima a cobrança judicial de honorários e custas remanescentes, cuja execução pode ser promovida tanto pela parte quanto pelo advogado.

6. A extinção de execuções de pequeno valor constitui faculdade do ente credor; o juiz não pode fazê-lo de ofício. O Tema 1184/STF admite a extinção apenas quando respeitada a competência legislativa do ente federado.

7. A legislação municipal vigente fixou patamar mínimo inferior ao valor executado, razão pela qual não se configura “baixo valor” apto a justificar a extinção pretendida.

8. A sentença foi proferida sem prévia manifestação do exequente, violando os arts. 9º e 10 do CPC e caracterizando decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral do crédito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003088-90.2018.8.08.0014

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: CARLOS LICINIO MARTINELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal após a quitação do débito principal, quando ainda pendentes de pagamento os honorários advocatícios sucumbenciais e as despesas processuais, bem como em aferir a legalidade da extinção do feito com base no pequeno valor.

De início, cumpre destacar que a decisão recorrida, embora nominada como "decisão", possui natureza de sentença, porquanto pôs fim à fase executiva do processo e determinou seu arquivamento, desafiando, portanto, recurso de apelação, nos termos do art. 203, §1º e 1.009, do Código de Processo Civil.

Feita a ressalva inicial, passo ao exame da questão.

Com efeito, conforme preceitua o art. 1º da Lei n. 6.830/1980, a execução fiscal é o meio adequado para a cobrança da dívida ativa. Ademais, estabelece o art. 2º, §2º, da Lei n. 6.830/1980, que “
A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
”.

Amparada em tal predileção legal, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que os honorários e as custas se enquadram nessa expressão, integrando o montante total da obrigação. No caso concreto, o executado pagou o principal, mas não honrou os honorários nem reembolsou as despesas do oficial de justiça, de modo que o débito permanece parcialmente inadimplido, não autorizando a extinção.

Sobre a controvérsia, a Colenda Corte Superior já se pronunciou afirmando que “
Este Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais
. Precedentes
” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE COMPÕEM A DÍVIDA ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §2º, DA LEF. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A execução fiscal é o meio adequado para cobrança da dívida ativa, conforme inteligência do art. 1º da Lei n. 6.830/1980. 2) Consoante art. 2º, §2º, da Lei n. 6.830/1980, “a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”. 3) No caso vertente, uma vez que a devedora apenas realizou o pagamento dos valores referentes ao IPTU devido, porém não adimpliu a quantia alusiva aos honorários advocatícios sucumbenciais, percebe-se que houve apenas o pagamento parcial da obrigação, de modo que deve ser desconstituída a sentença, com o prosseguimento do feito executivo para a satisfação integral do crédito. 4)Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0003437-44.2005.8.08.0012, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.02.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO . NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS FIRMADOS NO TERMO DE PARCELAMENTO. DÍVIDA NÃO QUITADA EM SUA INTEGRALIDADE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita à discussão a respeito da possibilidade, ou não, de prosseguimento da execução fiscal quanto aos honorários advocatícios. 2) Isso porque a executada, mesmo antes de citada, firmou Termo de Parcelamento do débito tributário, por meio do qual se responsabilizou pelo pagamento dos valores relativos aos honorários advocatícios, correspondente a 10% do valor do débito. E, muito embora tenha quitado o montante principal, não pagou o valor referente aos honorários advocatícios, descumprimento a determinação estipulada no acordo . 3) Nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser “incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito” (STJ, AgInt no REsp 1 .848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020). 4) Acontece que, no caso vertente, o Município de Vitória não pretende a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da extinção do feito, mas tão somente o prosseguimento da ação em relação à verba honorária prevista no Termo de Parcelamento . 5) Considerando que não houve o pagamento da integralidade da dívida, eis que a devedora voluntariamente assumiu a obrigação de pagar também honorários advocatícios, na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito fiscal, mas não o fez, esta Câmara conclui pela viabilidade de prosseguimento do feito executivo, a fim de que se busque a satisfação desta parte remanescente da dívida. 6) Recurso conhecido provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000929-18.2016 .8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível; 18.02.2022)

No que concerne à legitimidade e ao interesse da Fazenda Pública para prosseguimento da execução de honorários, ao contrário do que assentado pela decisão objurgada, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que tanto a parte (que no caso é o ente público) quanto o advogado são legítimos concorrentemente para a cobrança dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DA SERRA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a orientação desta Corte Superior de que a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios é concorrente, podendo ser proposta tanto pelo advogado como pela parte. 2. Agravo Interno do MUNICÍPIO DA SERRA/ES a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.155.225/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 7/3/2018).

Dessa forma, ao extinguir o processo sem o pagamento completo do crédito, abrangendo todos os encargos previstos em lei, o
decisum
contraria a legislação pertinente e os princípios da economia e da rapidez processual, obrigando a Fazenda Pública e seus procuradores a propor outra ação para cobrar os valores acessórios, medida que se mostra desacertada.

Tampouco merecem prosperar os fundamentos delineados pelo douto Juízo
a quo
atinentes ao valor de alçada da presente ação executiva fiscal para justificar sua extinção.

Consoante cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SER INFERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 6.050/2013. VEDADA A EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº 452. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, a execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior ao parâmetro estabelecido em lei municipal como valor mínimo para cobrança de crédito fiscal.

2) O Juízo de 1º grau incorreu em manifesta violação ao entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 452, no sentido de que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. Conquanto o enunciado sumular faça menção ao Fisco federal, nada obsta sua aplicação, por analogia, também às legislações estaduais e municipais que estabeleçam dispensa de ajuizamento de execução fiscal.

3) Trata-se de mera faculdade conferida à Administração, não se podendo extrair de seu comando normativo a virtualidade de extinguir a obrigação, nem de autorizar o juiz a, sem o consentimento do credor, indeferir a demanda executória. Logo, é vedado ao Judiciário extinguir de ofício execução fiscal sob fundamento de baixo valor.

4) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências:
(a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”.

Neste contexto, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema.

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento, dentre outros, de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Colatina, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.805/1977, cujo artigo 218 autorizava o Poder Executivo o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos
a partir de 8 UPFMC (Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina)
.

Ao vertente processo executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de R$ 2.332,02 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais e dois centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo estabelecido em lei, já que a UPFMC, no ano de 2019, correspondia à quantia de R$ 117,65 (cento e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), o que resulta, para os fins do mencionado artigo 218, da Lei Municipal nº 2.805/1977, no montante de R$ 941,20 (novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

Nesse cenário, conquanto admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Por fim, denota-se que a decisão terminativa ora impugnada, foi proferida sem qualquer oitiva prévia, surpresando a parte exequente, em manifesta violação aos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil, que privilegiam o contraditório e vedam a decisão surpresa no processo.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.